Tribunal: TJSP
Processo: 2164523-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRECEDENTES, INCLUSIVE DESTA CÂMARA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.